Tribunal: TJES
Processo: 5013355-90.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013355-90.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYARA PASSAMANI MARQUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA BALIZAS “MOTIVOS”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS” . INOCORRÊNCIA. REFORÇO ARGUMENTATIVO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FRAÇÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL DE 1/3. PROPORCIONALIDADE.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A negativação do vetor “motivos” foi corretamente fundamentada, com elementos concretos, pois a revisionanda praticou o crime para quitar dívidas pretéritas com traficantes, bem como adquirir mais drogas, sendo certo que, à época dos fatos, possuía emprego formal e tinha curso superior incompleto.

2. De igual modo, revela-se acertada a desvaloração da baliza “circunstâncias”, pois a revisionanda foi presa em flagrante delito, portando 02 (dois) quilos de cocaína e 05 (cinco) gramas de maconha, presos à sua cintura, quando desembarcava de um avião, no aeroporto de Vitória-ES, o que demonstra maior ousadia na prática criminosa, merecendo maior repreensão.

3. A vetorial “consequências”, também restou devidamente fundamentada, haja vista que o insigne Relator destacou que a natureza da substância apreendida, de elevado potencial lesivo e viciante, permite a exasperação da pena-base.

4. A realização de reforço argumentativo, pelo Tribunal ad quem, não configura
reformatio in pejus
,

5. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica, para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

6. Revela-se correta a aplicação da fração de 1/3, para a majorante do transporte interestadual de drogas (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.434/06), uma vez que a revisionanda transportou a droga, partindo do Estado de Rondônia até chegar ao Espírito Santo, tendo percorrido longo percurso, na execução da prática delitiva, inexistindo qualquer desproporcionalidade na sua adoção.

7. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013355-90.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAYARA PASSAMANI MARQUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
MAYARA PASSAMANI MARQUES
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 6553710), de Relatoria do eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0021423-81.2019.8.08.0024, manteve, à unanimidade de votos, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória-ES, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo transporte interestadual (art. 33, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.434/06), às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.066 (mil e sessenta e seis) dias-multa.

O acórdão, restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado, uma vez que a reforma, a bel prazer, viola a autonomia funcional do magistrado, a qual lhe é garantida constitucionalmente para que exerça a função que lhe foi investida pelo Estado. 2. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 0021423-81.2019.8.08.0024, Des. Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

Aduz a defesa, em síntese, que a dosimetria da pena não foi devidamente fundamentada, na primeira e na terceira fase, requerendo, ainda, que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial negativada, e para causa de aumento de pena, do transporte de drogas interestadual.

Argumenta também, que o acórdão da Colenda Primeira Câmara Criminal, incorreu em
reformatio in pejus,
pois realizou reforço argumentativo, para manter a pena fixada na sentença.

Contextualizando o caso, narra a denúncia (id 6553708) que, no dia 29 de julho de 2019, no aeroporto de Vitória-ES, a requerente MAYARA PASSAMANI MARQUES, chegava do Estado de Rondônia, transportando 2 (dois) quilos de cocaína, presos à sua cintura, além de 05 (cinco) gramas de maconha, quando foi abordada por policiais federais.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, para negativação das balizas “motivos”, “circunstâncias” e “consequências do crime”, tenho que a desvaloração das referidas balizadas deu-se de forma correta, já que lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, o que justifica a exasperada da pena-base aplicada pelo Magistrado, em 08 (oito) anos de reclusão, e mantida pela Colenda 1ª Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça.

Veja-se que, em reforço argumentativo, o insigne Des. Pedro Valls Feu Rosa, relator da apelação nº 0021423-81.2019.8.08.0024, consignou que o vetor “motivos” foi corretamente negativado, pois a revisionanda praticou o crime para quitar dívidas pretéritas com traficantes, bem como adquirir mais drogas, sendo certo que, à época dos fatos, possuía emprego formal e tinha curso superior incompleto.

Assim, mostra-se adequada a majoração da pena-base, haja vista que os “motivos” do crime são reprováveis e extrapolam o normal à espécie delitiva.

De igual modo, o ilustre Des. Relator da apelação também reconheceu como justa a desvaloração da vetorial “circunstâncias”, pois a revisionanda foi presa em flagrante delito, portando 02 (dois) quilos de cocaína e 05 (cinco) gramas de maconha, presos à sua cintura, quando desembarcava de um avião, no aeroporto de Vitória-ES, o que demonstra maior ousadia na prática criminosa, merecendo maior repreensão.

De fato, o ‘modus operandi’ adotada pela requerente, permite a negativação da referida baliza, tendo em vista a sofisticação da operação criminosa, que utilizada um avião para o transporte de drogas, como já decidido pelo STJ, a saber:

“(...) 2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada tanto pela sofisticação do delito que se valeu de uma aeronave para o transporte das drogas
, assim como de equipamento de comunicação de alta tecnologia e de uma fazenda isolada, quanto pela exorbitante quantidade e natureza especialmente letal da droga apreendida - 469 kg de cocaína - o que está em consonância com o disposto no art. 42,da Lei n. 11.343/06 e com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema. Precedentes desta Corte referendando a majoração da pena-base no dobro: AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; (AgRg no HC n. 446.455/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 20/2/2020; AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; REsp 2.004.413/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), DJe de 02/08/2022; HC 749.693/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 21/06/2022; AREsp 1.997.081/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 14/06/2022; HC 744.340/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 31/05/2022.

4. (...)
Assim sendo, a sofisticação da operação engendrada para concretizar a empreitada criminosa justifica, sim, o aumento da pena-base em virtude das diferenciadas circunstâncias do crime
.(...)7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 748.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Prosseguindo, em relação a baliza “consequências”, também tenho que a sua negativação restou devidamente fundamentada, haja vista que o insigne Relator destacou que a natureza da substância apreendida, de elevado potencial lesivo e viciante, permite a exasperação da pena-base.

Registro ainda que, diferentemente do que alegado pela defesa, a realização de reforço argumentativo, pelo Tribunal ad quem, não configura
reformatio in pejus
, conforme o pacífico entendimento do STJ:

“(...) 3.
Existindo fundamentação suficiente na decisão de primeiro grau, é legítimo que o Tribunal de origem, ao confirmar o entendimento, indique outros elementos apenas a título de reforço argumentativo, o que não importa em reformatio in pejus.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 771.152/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Indo adiante, quando a alegação de que o acórdão não observou a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial negativada, verifico que o aumento precedido de 01 (um) ano, para cada baliza desfavorável, é razoável e proporcional, já que é menor do que a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre o mínimo e máximo, da pena em abstrato.

Ademais, destaco que o STJ, também entende, que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica, para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor, como já decidido no Agravo Regimental no REsp n. 1.927.321/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 25/10/2023.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da fração de 1/6 (um sexto), em vez de 1/3 (um terço), adotada na sentença, e mantida pela Colenda 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, para a majorante do transporte interestadual de drogas (art. 40, inciso V, da Lei nº 11.434/06), tenho como correta a sua aplicação.

Isto porque, a revisionanda transportou a droga, partindo do Estado de Rondônia até chegar ao Espírito Santo, tendo percorrido longo percurso, na execução da prática delitiva, inexistindo qualquer desproporcionalidade na sua adoção.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3. No caso, a droga apreendida saiu do Estado do Paraná, foi transportada para o Estado de Santa Catarina, e tinha com destino o Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido percorrido longo percurso na execução da prática delitiva, de forma que não se vislumbra a desproporcionalidade na aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/3 a demandar a intervenção em sede especial.

4. Agravo a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.270.830/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Desta forma, tenho que a pena imposta de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.066 (mil e sessenta e seis) dias-multa, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida.

Isto posto, na linha do parecer do douto Subprocurador-Geral de Justiça (id 6715430),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.